Tribunal: TJMT
Processo: 1033367-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033367-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALYTA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 052.415.241-18 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
pela existência da coisa julgada,
pois em se tratando de obrigações distintas, com valores e datas diferentes, não há identidade de pedidos, já que a cada nova cobrança indevida, faz surgir o direito de propor uma nova demanda.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira comprovar a legalidade do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, reconheço a existência de
COISA JULGADA
relativa aos fatos e pedidos do presente feito e, por consequência,
JULGO EXTINTO

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

Outrossim,
CONDENO
a parte Autora
ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais
.”

Em relação a existência da coisa julgada, tanto o processo
8091550-61.2017.811.0001
quanto este, possuem as mesmas partes e tratam da mesma causa de pedir, qual seja, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, os pedidos são diversos, visto que no processo acima mencionado,
a anotação foi disponibilizada em 08/01/2016, no valor de R$ 503,54, referente ao contrato n. 052415241000018
. Já a restrição discutida no presente feito foi
disponibilizada em 25/01/2021, no valor de R$ 98,91, referente ao contrato n. 052415241000018
.

Para que se possa reconhecer a ocorrência de coisa julgada, é imprescindível que, no cotejo das ações envolvidas, se verifique a tríplice identidade, ou seja, entre partes, causa de pedir e pedido. Teoria positivada no CPC, que assim preceitua em seu art. 337. §§ 1o e 2o, in verbis:

Art. 337.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO. FATO NOVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para que se caracterize a coisa julgada é necessária a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade inexiste coisa julgada material. 2. Fatos novos ocorridos após a prolação da sentença no Juizado Especial.
3. Negativação indevida. 4. Cobranças indevidas com base em TOI já anulado, bem como em novo termo. 5. Não observância do critério da tríplice identidade. 6. Inocorrência de coisa julgada. 7. Anulação da sentença. 8. Provimento do recurso. (TJ-RJ-APL: 03233812920188190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifou-se)

Logo, entre a ação ora apreciada e a anteriormente proposta, não se vislumbra a identidade entre os pedidos deduzidos pela autora ao ajuizá-las.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito ante a existência da coisa julgada.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Como a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo valor questionado de R$ 98,91 que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 25/01/2021, cabia a instituição financeira Reclamada comprovar a origem destas obrigações, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em que pese o Reclamado afirme que o débito refere-se a empréstimo pessoal, anexando aos autos o demonstrativo da operação, não trouxe maiores elementos de provas que pudessem comprovar a legalidade do débito, como por exemplo o extrato da conta corrente, demonstrando os descontos mensais das parcelas e o crédito do valor emprestado. Com isso, apenas a prova da existência do empréstimo é insuficiente a demonstrar a legalidade do negócio.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os casos análogos julgados por esta Turma Recursal, tratando-se de única inscrição em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro a inexistência do débito questionado na exordial, isto é,
R$ R$ 98,91 e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (25/01/2021).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022